Tribunal: TJES
Processo: 0024638-32.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024638-32.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça define que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, ou seja, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (AgInt no AREsp 1757694/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

2. No caso, é incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço da empresa de telefonia fixa ao não efetuar a alteração da linha telefônica para o novo endereço empresarial da consumidora. Da mesma forma, encontra-se suficientemente comprovado no feito o prejuízo material da empresa.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, analisando a força probante de contrato de locação não registrado, já se manifestou no sentido de que até mesmo os contratos de gaveta podem servir como meio de prova em cotejo com os demais elementos dos autos (REsp n. 1.562.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 13/9/2016.).

4. Ao ser intimada quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide, a empresa Recorrente não pleiteou a produção de prova para infirmar a prova documental oportunamente, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

5. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024638-32.2015.8.08.0048

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : CLARO S.A.

ADVOGADO : FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES.

RECORRIDO : ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA.

ADVOGADO : BRUNO JOSE CALMON DU PIN TRISTAO GUZANSKY.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A., em face de sentença que, na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) confirmar a tutela antecipada concedida anteriormente, determinando à requerida que promova a transferência do serviço de telefonia corporativa para o atual endereço da autora; e (ii) condenar a requerida a ressarcir à autora o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), referentes aos aluguéis suportados pela empresa entre os meses de setembro/2015 a fevereiro/2016, devidamente corrigidos a partir do efetivo prejuízo e com juros a partir da citação.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) o contrato de locação do imóvel em que se localizava a sede da Recorrida, sem registro público e firmado pela sócia que não detém poderes de administração, não produz efeitos com relação a terceiros, não possuindo valor probante dos danos materiais; (ii) os recibos acostados aos autos também não configuram prova hábil a demonstrar os danos materiais.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, seja remetida à liquidação de sentença a comprovação dos valores dos danos materiais.

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à falha na prestação de serviço de telefonia pela ora Recorrente, em razão da ausência de atendimento à mudança de endereço de instalação da linha telefônica empresarial da autora, ora Recorrida.

No recurso, a Apelante limita sua insurgência à condenação ao pagamento dos alugueis pagos pela empresa consumidora, ora Apelada, que manteve duas unidades em funcionamento até a efetivação da mudança do endereço de instalação, alegando que as provas acostadas pela autora/Recorrida não seriam suficientes à comprovação do dano material.

Da análise dos autos, não prosperam os argumentos da Recorrente.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça define que, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, ou seja, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (AgInt no AREsp 1757694/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

Logo, basta que os requisitos da responsabilidade civil objetiva sejam verificados, quais sejam, a ocorrência de ato ilícito, os danos decorrentes do ato, e a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito, para que a fornecedora seja responsabilizada.

Nesse contexto, é incontroversa a ocorrência de falha na prestação do serviço da CLARO S.A. ao não efetuar a alteração da linha telefônica para o novo endereço empresarial solicitada pela Recorrente.

Da mesma forma, o prejuízo material sofrido pela empresa Recorrida encontra-se suficientemente comprovado no feito.

A Recorrida acostou aos autos as gravações telefônicas efetuadas com atendentes da Recorrente, nos dias 16/07/2015, 20/08/2015 e 17/09/2015 (link ID 3419764).

Na primeira ligação, o preposto da Recorrente afirmou que o serviço seria concluído no prazo máximo de até 30 (trinta) dias.

Vencido o referido prazo, e diante dos sequenciais descumprimentos dos prazos informados à Recorrida, foram realizadas as ligações seguintes,
nos dias 20/08/2015 e 17/09/2015
, nas quais a empresa Recorrida frisa que
estava
sofrendo prejuízos
financeiros pela demora
, explicando que, sem o serviço de telefonia corporativa na nova sede, teria que manter parte dos funcionários na antiga,
mante
ndo
em pleno funcionamento dois pontos comerciais
desnecessariamente
.

Acerca da alegação de que os documentos acostados à inicial (contrato particular de locação de imóvel, de fls. 21/22, e os recibos de aluguel, de fls. 23/25) não seriam suficientes a comprovar o dano, porque o contrato não teria sido levado a registro e teria sido firmado com um dos sócios da Recorrida, os argumentos também não são capazes de afastar a existência do dano material.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, analisando a força probante de contrato de locação não registrado, já se manifestou no sentido de que até mesmo os contratos de gaveta podem servir como meio de prova em cotejo com os demais elementos dos autos (REsp n. 1.562.641/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 13/9/2016.).

Ademais, não se constata impedimento ao contrato firmado entre a empresa autora e seu sócio majoritário, uma vez que a pessoa jurídica Recorrida não se confunde com a pessoa física que integra seu quadro societário, sendo plausível o contrato firmado entre ambos.

Nesse contexto, ao ser intimada quanto à possibilidade de julgamento antecipado da lide (fl. 142), a empresa Recorrente não pleiteou a produção de prova para infirmar a referida prova documental oportunamente.

Dessa forma, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Assim, não vejo razão para modificar a r. sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 15% sobre o valor da condenação para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)